Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004493-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE (S): BRUNO CURY DE MORAES-DEF. PÚBLICO
PACIENTE: NEUZA BATISTA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NEUZA BATISTA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 57126), que não analisou o pedido de prescrição da pretensão punitiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça – art. 129, caput, e art. 147, caput, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque, entre a data do recebimento da denúncia [20.2.2017] e a presente data [impetração em 17.3.2021], transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, de modo que se operou a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o “trancamento da ação penal, extinguindo-se a punibilidade da paciente pela prescrição” (ID 80049452), com documentos (ID 80049454/ID 80049459).
Relatos.
Em 17.2.2021, o órgão da Defensoria Pública suscitou a prescrição da pretensão punitiva e requereu a extinção da punibilidade da paciente (ID 80049457).
Em 24.2.2021, o Juízo singular, em audiência por vídeo conferência, não se manifestou sobre o pedido e redesignou o ato [audiência de instrução e julgamento] nestes termos:
“Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, mediante acesso à plataforma Microsoft TEAMS. O Ministério Público pugnou para se manifestar quanto a alegação de prescrição em sede de razões finais. Após o M.M. Juiz se manifestou: “Vistos, Aportou nos autos pedido de redesignação da audiência do estabelecimento prisional em que a ré se encontra custodiada por processo diverso, razão que redesigno a solenidade para o dia 24/03/2021, às 14:00 (horário de Brasília). [...].” (Conrado Machado Simão – juiz de Direito – ID 80049459)
Pois bem.
A denúncia oferecida em paciente NEUZA BATISTA DOS SANTOS foi recebida pelo Juízo singular em 20.2.2017 (Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 80049456- fls.1), de modo que, até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 4(quatro) anos, s.m.j.
A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição (TJMT, AP N.U 0016633-31.2008.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 21.8.2009).
Nesse quadro-processual, a omissão sobre o pedido de extinção da punibilidade da paciente caracteriza constrangimento ilegal, a recomendar correção por meio de habeas corpus (TJMT, HC NU 1023448-07.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2020; HC NU 1005043-20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para determinar que o Juízo singular aprecie o pleito de extinção da punibilidade da paciente pela prescrição da pretensão punitiva.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO